Tribunal: TJDFT
Processo: 0748242-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0748242-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, com pedido de liminar, suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) em face do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA), nos autos do processo de execução no 0020028-55.2012.8.07.0015. Segundo consta dos autos Deivide Rangel Vieira da Silva cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte dias de reclusão), encontrando-se atualmente em regime aberto. Assim, o feito que tramitava na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal foi redistribuído à Vera de Execuções das Penas em Regime Aberto, por força da decisão de ID 21226966, p. 100/101, em 08/05/2020, conforme andamento processual constante do Sistema Eletrônico de Execução Unificada. Em 25/05/2020 foi juntada aos autos certidão de dias trabalhados, para fins de remição, referente ao período de 09/04/2020 a 30/04/2020, manifestando-se o Ministério Público pela homologação (MOV. 105.1 e 108.1). O MM. Juiz da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, entendendo ser incompetente para apreciar o pedido de homologação dos dias trabalhados para fins de remição, determinou a redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais para análise da questão, com pedido de nova redistribuição para continuidade do acompanhamento do cumprimento da pena em regime aberto (ID 21226966, p. 118/119). Redistribuídos os autos para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a MM. Juíza titular suscitou o presente conflito negativo de jurisdição. Sustenta que a matéria não envolve matéria de competência exclusiva da Vara de Execuções Penais, podendo ser conhecida e decidida por qualquer dos juízos incumbidos de execução de penas no Distrito Federal. Argumenta que após a progressão para o regime aberto e a implementação pelo Juízo da VEPERA, ocorre a prorrogação da competência, ficando o Juízo da VEPERA responsável por decidir os incidentes futuros e os incidentes pendentes de apreciação, uma vez que se trata de matéria de competência concorrente. Destaca que, nos termos do artigo 24 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e do artigo 2o da Resolução 15/2015 do Tribunal Pleno, compete ao Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades. Argumenta que “um dos fatores determinantes para a cisão da VEPEMA e ensejar a criação da VEPERA foi justamente fazer com que, com menor acervo e com mais especialidade, pudessem aqueles Juízo colaborar com a VEP na descentralização de suas atividades, e não o contrário”. Destaca que o Juízo da VEPERA decidiu romper com o fluxo já estabelecido há anos entre as varas e que, operada a progressão antes de ser considerada a certidão de remição pelo trabalho, mostra-se descabida a redistribuição do feito entre os Juízos de execução penal apenas para homologação, medida que prejudica a consolidação da situação processual mais favorável ao sentenciado. Menciona hipóteses em que há a colaboração da Vara de Execuções Penais com a VEPERA e cita as três situações em que deve ocorrer a devolução do feito. Postula seja determinado liminarmente à VEPERA que se abstenha de remeter processos em situação semelhante à ora apresentada do Juízo da VEP, até o julgamento do conflito de competência. A liminar foi indeferida e o Juízo suscitado foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme decisão de ID 21297576. O douto Procurador de Justiça, Dr. Leonardo Roscoe Bessa, oficiou pelo conhecimento do conflito de jurisdição, declarando-se competente o Juízo suscitado (ID 21589304). Apesar de dispensadas, as informações foram prestadas pelo Juízo suscitado (ID 21626864). É o breve relato. Decido. Conheço do Conflito de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Conforme deliberado pelo Colegiado da Câmara Criminal, na 6a sessão ordinária por videoconferência, ocorrida em 23/11/2020, decido a questão monocraticamente. Cinge-se a questão em definir de quem é a competência para homologação de remição por dias trabalhados/horas estudadas referentes a período anterior à progressão ao regime aberto. De início, cumpre apresentar um panorama acerca da distribuição de competência em matéria de execução penal. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios – Lei no. 11.697/2008 – estabeleceu a divisão de competência em matéria de execução penal entre a Vara de Execuções Penais (VEP) e a Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA). A Resolução no. 15/2015 do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça discorreu sobre a alteração de competência. A competência da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA) foi desmembrada com a criação da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, à qual foi atribuída a competência para a execução de penas restritivas de liberdade em regime aberto, da suspensão condicional da pena, do regime aberto em prisão domiciliar e do livramento condicional. Estabelece o artigo 2o da Resolução no. 15/2015: Art. 2o Compete à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA: I - a execução de penas restritivas de liberdade em regime aberto provenientes de sentença penal condenatória, da suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional; II - fixar as condições do regime aberto em prisão domiciliar; III - colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades; IV - decidir pedidos de unificação das penas nas hipóteses previstas no inciso I; V - inspecionar os estabelecimentos onde se efetive o cumprimento de penas restritivas de liberdade em regime aberto provenientes de sentença penal condenatória. Ao analisar o referido dispositivo legal, conclui-se que foi atribuído à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA) o dever de colaboração para a descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais (VEP), em consonância com o artigo 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (LOJDF)[1]. Na espécie, o apenado cumpre pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, encontrando-se atualmente em regime aberto (ID 21345554 - Pág. 84/86). Nesse sentido, cumpre expor que o pleito de homologação de dias trabalhados ou de horas estudadas, para fins de remição, compete ao juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), visto que, in casu, ocorreu a prorrogação de competência, o que também atende ao dever de colaboração anteriormente exposto. Com efeito, após a progressão ao regime aberto e sua implementação pela Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), a este juízo compete apreciar eventuais incidentes de competência concorrente acerca da execução, ainda que referentes a período anterior à progressão de regime, sob pena de afronta à segurança jurídica e à celeridade do trâmite processual. Em relação à segurança jurídica, Guilherme de Souza Nucci [2] ensina que “o estudo da execução penal deve fazer-se sempre ligado aos princípios constitucionais penais e processuais penais, até por que para realizar o direito punitivo do Estado, justifica-se, no Estado Democrático de Direito, um forte amparo dos direitos e garantias individuais”. Como bem exposto pelo juízo Suscitante, os procedimentos de mera homologação de remição, indulto, comutação ou incidentes afins constituem matéria de competência concorrente dos juízos da execução penal, o que acarreta a prorrogação de competência perante o juízo no qual o feito atualmente tramita. Nesse sentido, corretamente posicionou-se o juízo Suscitante, in verbis (ID 21345281 - Págs. 1/4): “[...] Como podemos notar, a matéria afeta ao incidente em questão não consta no rol do supracitado art. 23, e, portanto, não é matéria de competência privativa da VEP, de sorte que pode e deve ser conhecida por qualquer dos juízos incumbidos de execução de penas do DF. E não é só. Após a progressão ao regime aberto e sua implementação pela VEPERA, opera-se a prorrogação da competência, de forma a atrair a competência do referido Juízo responsável pela execução da pena em meio aberto não somente para os incidentes futuros, mas também para aqueles pendentes e de competência concorrente, como no caso em tela. Portanto, sendo matéria de competência concorrente, a progressão ao regime aberto prorroga a competência da VEPERA para decidir sobre mera homologação de certidão de remição, indulto, comutação ou incidente afim, ainda que relativo a período de cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto. [...] É digno de registro, também, que um dos fatores determinantes para a cisão da VEPEMA e ensejar a criação da VEPERA, levada a efeito na Resolução 15 de 15/09/2015, foi justamente fazer com que, com menor acervo e com mais especialidade, pudessem aqueles Juízos colaborar com a VEP na descentralização de suas atividades, e não o contrário. A prevalecer a decisão do nobre Juízo da VEPERA, que, repentinamente, decidiu romper com o fluxo já estabelecido há anos entre as varas, estar-se-ia laborando contra o próprio motivo de criação daquele Juízo. Além do mais, não se deve olvidar que a progressão para o regime aberto é situação fática infinitamente mais benéfica para o executado. Assim, se a referida progressão se operou antes de ser considerada certidão de remição pelo trabalho e/ou estudo desempenhados em período anterior, ou, ainda, sem a concessão de indulto total ou redutório, é evidente que as redistribuições de feitos entre os Juízos de execução penal para tal fim prejudicaria a consolidação da situação processual mais favorável ao sentenciado. Agrava-se ainda mais o cenário quando se trata de pedido que, se acolhido, pode ensejar a extinção da pena pelo seu integral cumprimento. [...] Por fim, a propósito dos inúmeros casos de redistribuição para análise de remição, vale salientar que não exige esforço jurídico argumentativo e, de tão singela - e porque não decorre de competência absoluta de quaisquer dos juízos encarregados da execução penal do DF - poderia continuar sendo fácil e rapidamente resolvida por qualquer deles, a depender do momento processual e da atual localização do feito, sem necessidade de suscitar conflito negativo de competência e ocupar, uma questão tão simples como a presente o Conselho Especial do TJDFT ou mesmo as já muito exigidas Turmas e Câmara Criminal do nosso Tribunal [...]” Acrescente-se que o Conflito Negativo de Jurisdição no. 0749592-05.2020.8.07.0000, sob a relatoria do Desembargador Mário Machado, o qual trata da mesma matéria ora analisada, foi objeto de discussão na 6a sessão ordinária por videoconferência da Câmara Criminal desta Corte, ocorrida em 23/11/2020, a qual, por unanimidade, decidiu que, após a progressão ao regime aberto, a competência para apreciar eventuais incidentes de competência concorrente acerca da execução seria da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA). Confira-se: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime.” Nesse cenário, compete à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA) apreciar eventuais incidentes de competência concorrente acerca da execução – incluindo-se a homologação de dias trabalhados para fins de remição –, ainda que referentes a período anterior à progressão ao regime aberto, seja em decorrência da prorrogação de competência, seja pelo dever de colaboração para a descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais. Diante do exposto, conheço do Conflito Negativo de Jurisdição para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), para homologar os dias trabalhados para fins de remição. [1] Art. 24. Compete ao Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas: V – colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades; [2] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal. Editora Revista dos Tribunais, 2006, página 950. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador